Tribunal: TJSP
Processo: 4009071-53.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização ajuizada com fundamento na Lei 4.886/65, precedida de cautelar de sustação de protesto – Representação comercial não caracterizada – Pedido rejeitado – Decisão correta – Termo de confissão de dívida envolvendo as partes – Autora que também impugnou expressamente a validade do referido Termo, por ausência de aceitação e assinatura – Liminar de sustação de

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização ajuizada com fundamento na Lei 4.886/65, precedida de cautelar de sustação de protesto – Representação comercial não caracterizada – Pedido rejeitado – Decisão correta – Termo de confissão de dívida envolvendo as partes – Autora que também impugnou expressamente a validade do referido Termo, por ausência de aceitação e assinatura – Liminar de sustação de protesto deferida na cautelar em apenso e confirmada na sentença, diante do julgamento da ação monitória, que reconheceu a inexigibilidade do referido instrumento – Honorários advocatícios – Redução – Impossibilidade – Recursos improvidos.*